Tribunal: TJMT
Processo: 1007507-61.2024.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE

Número Único
:

1007507-61.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLIAN JONATHAN HENGEN - CPF: 044.422.821-70 (RECORRENTE), GIAN LUCAS DOS REIS - CPF: 052.323.881-93 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1007507-61.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n°.
1007507-61.2024.8.11.0037

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:
Willian Jonathan Hengen

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa de telefonia em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, determinando o restabelecimento da linha telefônica e condenando a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais. A empresa recorrente busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço, apta a ensejar a responsabilização da operadora; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova constante dos autos comprova que a parte autora, titular da linha telefônica há vários anos, teve seu acesso indevidamente interrompido e sua linha atribuída a terceiro, mesmo após diversas tentativas infrutíferas de resolução administrativa, caracterizando falha na prestação de serviço.

4.

A empresa recorrente não produziu provas suficientes para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nem tampouco excludentes de responsabilidade, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.

A responsabilidade da operadora é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

6.

O descumprimento contratual, aliado à má prestação de serviço e à comprovada desídia da empresa frente às tentativas de resolução administrativa, configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

7.

O valor fixado a título de danos morais, no importe de seis mil reais, revela-se adequado, considerando-se a extensão do dano, a conduta da requerida e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Não há para a modificação do julgado, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na prestação de serviço de telefonia que resulta em cancelamento indevido da linha e atribuição a terceiro caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando demonstradas tentativas infrutíferas de solução administrativa.

2.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do defeito na prestação de serviço e do nexo causal para ensejar o dever de indenizar.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano e a conduta do prestador do serviço.

4.

A ausência de elementos que infirmem os fundamentos da sentença impede a sua reforma em sede de Recurso Inominado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 7o, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei no 9.099/1995, artigo 46; Resolução no 16/2023 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1003029-02.2023.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 15.04.2025, publicado no DJE em 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1007507-61.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n°.
1007507-61.2024.8.11.0037

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:
Willian Jonathan Hengen

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Telefônica Brasil S.A..

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Primavera do Leste.

S
entença (Id. 284940919):
julgou procedentes os pedidos autorais, determinando que a recorrente restabeleça a linha telefônica do autor e condenou a empresa requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

Recurso Inominado (Id. 284940928): defende a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente a redução do “
quantum”
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 284940939)
:
requer a manutenção da sentença e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025